Tribunal: STF
Processo: ARE 1483212
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS (SELIC) RECEBIDOS EM VIRTUDE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 962). ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5025380- 97.2014.404.0000. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMITAÇÃO DO DIREITO A CONTAR DE 30-09-2021. EXCESSO DE SENTENÇA. GLOSA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS MORATÓRIOS (SELIC) DECORRENTES DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO E DEPÓSITOS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; e 150, inciso IV; 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Incidência de PIS e COFINS sobre os juros da taxa SELIC decorrentes da repetição de indébito tributário



    A impetrante defende que é inconstitucional e ilegal a exigência de PIS e COFINS sobre os juros de mora e correção monetária recebidos em repetições de indébito tributário e no levantamento de depósitos judiciais, visto que tais valores não constituem “receita” ou “faturamento” da pessoa jurídica, mas tão somente indenização.



    É um ponto de vista, entre muitos outros, e - reconheça-se - até sustentável de lege ferenda. Contudo, de lege lata ele não se sustenta, pois o legislador pode validamente considerar alterações (ainda que nominais) positivas do patrimônio do contribuinte como receita (não poderia, evidentemente, considerar alterações negativas como receita).



    Enfim, é o que tem dito e repetido a jurisprudência deste tribunal, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se o recente elucidativo julgado:



    RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS. BASE DE CÁLCULO. DISCUSSÃO SOBRE A EXCLUSÃO DOS JUROS SELIC INCIDENTES QUANDO DA DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DEPÓSITO JUDICIAL FEITO NA FORMA DA LEI N. 9.703/98 E QUANDO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NA FORMA DO ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. A argumentação da CONTRIBUINTE ao aludir à riqueza nova confunde os conceitos de renda e receita. Renda precisa ser riqueza nova, receita não: o conceito de receita comporta quaisquer ressarcimentos e indenizações. O relevo está em que renda é a base de cálculo do Imposto de Renda e receita é a base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, ora em debate. Ressarcimento é receita, muito embora possa não ser renda. Nessa toada, não é possível invocar o precedente que trata do IRPJ e da CSLL que afasta determinada verba do conceito de renda para afastar a incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS que se dá sobre a receita - conceito mais largo que o de renda. A leitura do precedente REsp. nº 1.089.720/RS está condicionada a esses parâmetros, posto que construído para o IRPJ e CSLL. 2. Por tais motivos, é irrelevante para o desfecho da causa o Julgamento dos Temas nsº 808 e 962 da Repercussão Geral do STF (RE nº 855.091 e RE nº 1.063.187) que conferiram a natureza de indenização por danos emergentes aos juros moratórios, já que essa condição afeta o conceito de renda (base de cálculo do Imposto de Renda), mas não o de receita (base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS). Os juros permanecem na condição de receitas financeiras, pois assim o são por excelência.



    3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos que têm o propósito infringente.



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    (EDcl no AgInt no REsp 1920034/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022)



    Mostra-se, portanto, bizantina a discussão a respeito de terem os juros pela taxa SELIC natureza "indenizatória", ou a respeito da origem desses mesmos juros, visto que, do ponto de vista do legislador que instituiu a contribuição para o PIS e a COFINS não cumulativas, serão eles sempre receita tributável.



    Acresce que, tratando-se de tributos totalmente diversos, não se estende à contribuição ao PIS e à COFINS a orientação da Corte Especial deste Tribunal firmada na Arguição de Inconstitucionalidade n° 5025380- 97.2014.4.04.0000/TRF, tampouco a do Supremo Tribunal Federal fixada no julgamento do RE nº 1063187 (Tema 962), ambas relacionadas ao IRPJ e a CSLL. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para denegar o mandado de segurança no ponto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente